Tribunal: TJDFT
Processo: 0740003-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI N. 14.034/2020. DETERMINADO O REEMBOLSO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID34612411) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$14.357,38 à autora, a título de reembolso da quantia despendida com as passagens.
2. Nas razões recursais, alega que o reembolso deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do cancelamento do voo, tal como determina a Lei 14.034/2020. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 3o da Lei n. 14.034/20 consignou que, no caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o prazo para reembolso do valor pago pelas passagens aéreas será de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo.
5. Restou incontroverso que os voos adquiridos pela autora/recorrida, com destino a Cancún em 15/04/2020 e retorno em 26/04/2020, foram cancelados em razão da pandemia.
6. No caso, não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que a companhia aérea ré/recorrente tenha realizado o reembolso à consumidora no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do cancelamento do voo, tal como determina a Lei 14.034/2020.
7. Desse modo, tendo em vista que o prazo conferido pela legislação foi ultrapassado em abril de 2021, deve a companhia aérea ré/recorrente proceder ao reembolso de R$14.357,38 (catorze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), de forma imediata, tal como consignado na sentença.
8. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.